Tribunal: TJBA
Processo: 8072639-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072639-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ELINE MARIA ALMEIDA CARVALHO

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO EM
CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA EM OBESIDADE
–
NEGATIVA – ABUSIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

Comprovado, pela agravada, que a clínica credenciada ao plano de saúde agravante não oferece suporte necessário e nem os meios de tratamento prescritos em relatório médico para tratamento da obesidade, de rigor a conclusão de que o agravante não cumpriu a liminar que lhe determinou o custeio do tratamento médico da agravada em Clínica Médica credenciada especializada em Obesidade através de internamento ou, na ausência da clínica credenciada, que seja autorizado o tratamento no Hospital da Obesidade LTDA, até o restabelecimento da massa corpórea ideal, cabendo a este úlitmo o cumprimento da decisão nos termos em que determinados.

AGRAVO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n°

8072639-25.2024.805.0000
em que é agravante

AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e agravada
ELINE MARIA ALMEIDA CARVALHO
,

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.